Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703440-83.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WALTER AMERICO DE SA FILHO DECISÃO 1. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 258738128 e 259794937, autos originários) proferidas na ação cominatória movida por WALTER AMÉRICO DE SÁ FILHO, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por WALTER AMERICO DE SA FILHO em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, objetivando a condenação da parte Requerida ao custeio integral do tratamento de reabilitação nutricional denominado Nutrição Parenteral Periférica (NPP), em regime ambulatorial. Narra a parte Autora, em sua peça vestibular (ID 256914692), que é beneficiária do plano de saúde administrado pela Ré e que, atualmente, enfrenta um quadro clínico severo e complexo. O Autor relata ser portador de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensão Arterial Sistêmica, Esteatose Hepática Grau I e Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme documentação médica acostada aos autos. Informa que, em decorrência do TEA, apresenta acentuada seletividade alimentar, o que, associado a um histórico de cirurgia bariátrica (bypass gástrico) e colecistectomia recente, culminou em um diagnóstico de desnutrição severa, com perda ponderal significativa e risco iminente de falência orgânica. O requerente sustenta que, diante da gravidade do quadro e da ineficácia da via oral para a nutrição, a equipe médica assistente prescreveu, em caráter de urgência, a realização de 36 (trinta e seis) sessões de terapia nutricional parenteral manipulada, a ser infundida por acesso venoso central do tipo PICC. Aduz que, ao solicitar a cobertura do procedimento junto à operadora de saúde, obteve resposta negativa sob a justificativa de ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a modalidade ambulatorial. Alega, ainda, que buscou atendimento na rede credenciada, contudo, as clínicas indicadas pela Ré não realizam o procedimento prescrito, o que atrai a responsabilidade da operadora em custear o tratamento em prestador não credenciado, conforme as normas regulatórias vigentes. Diante do risco de morte e danos irreversíveis à sua saúde, pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato custeio do tratamento no Hospital Dia (H-Dia), local indicado pelo médico assistente. Inicialmente, recebo a emenda à inicial apresentada no ID 257823492. Defiro a prioridade de tramitação do feito, com fundamento no artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos, através dos relatórios médicos (ID 256918718 e ID 256918719), que a parte Autora é portadora de doença grave, necessitando de cuidados imediatos e contínuos. A condição de saúde do Autor, caracterizada por desnutrição moderada a grave e risco nutricional elevado (escore 3 no NRS 2002), impõe a celeridade processual como medida imperativa para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do bem maior, que é a vida. Anote-se a prioridade no sistema processual. No que tange às custas processuais, verifico que houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pela decisão de ID 257865057, a qual fundamentou que os rendimentos do Autor são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Em cumprimento à determinação judicial, a parte Autora procedeu ao recolhimento das custas iniciais, conforme comprovante de pagamento via Pix acostado no ID 258590948 e certidão de ID 258643304, restando, portanto, preenchido o pressuposto processual objetivo e regularizado o preparo da ação. Proceda a Secretaria às anotações pertinentes quanto à representação processual, habilitando a advogada indicada na emenda à inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Para a concessão da medida liminar, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, após detida análise da documentação carreada aos autos, verifico que os requisitos legais encontram-se plenamente satisfeitos, impondo-se o deferimento da medida pleiteada para salvaguardar a integridade física do Requerente. A probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, exsurge da comprovação do vínculo contratual entre as partes (ID 256918723) e da indicação médica precisa e fundamentada para a realização do tratamento. Os relatórios médicos de ID 256918718 e ID 256918719, este último subscrito pelo Dr. Clesio Mello de Castro (CRM-DF 19302), são contundentes ao descrever o estado de saúde do Autor. O paciente apresenta "perda ponderal grave de 6% nas últimas seis semanas", "depleção muscular importante" e "reservas energéticas mínimas", configurando um quadro de desnutrição que não pode ser revertido pelas vias convencionais (oral ou enteral) devido à intolerância gastrointestinal severa, náuseas, vômitos e diarreia, agravados pelas comorbidades pré-existentes e pela seletividade alimentar decorrente do TEA. A negativa da operadora de saúde, formalizada no documento de ID 256918708, fundamenta-se na alegação de que a "nutrição parenteral de forma ambulatorial não está incluída no rol obrigatório de cobertura dos planos de saúde". Todavia, tal justificativa revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, mormente aquelas que envolvem o direito fundamental à saúde. A jurisprudência pátria, e especificamente a do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, citada pela parte Autora na petição inicial, consolidou o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, determinar qual o tratamento mais adequado para a patologia do paciente. A recusa em fornecer o tratamento prescrito, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, afronta a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. Ademais, conforme bem pontuado na peça de ingresso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, em seu artigo 19, inciso X, alínea "f", prevê a cobertura de procedimentos ambulatoriais relacionados à continuidade da assistência, incluindo a nutrição parenteral ou enteral. A imposição de internação hospitalar para a administração da medicação, quando há indicação médica expressa para o regime ambulatorial visando mitigar riscos de infecção hospitalar em paciente imunodeprimido e debilitado, mostra-se desarrazoada e excessivamente onerosa, não apenas para o consumidor, mas para o próprio sistema de saúde. O relatório médico é claro ao afirmar que a "autorização célere e início imediato da Terapia Nutricional Parenteral suplementar são fundamentais para estabilizar o estado metabólico, reduzir catabolismo e prevenir desfechos adversos potencialmente irreversíveis", indicando o regime ambulatorial como o mais seguro. Reforça a probabilidade do direito a demonstração, pela parte Autora, da inexistência de rede credenciada apta a realizar o procedimento prescrito. Os documentos de ID 256918710 (Negativa Medlago), ID 256918711 (Negativa Clínica Ana Maia), ID 256918712 e ID 256918713 (Negativa Tivolly) e ID 256918720 (Negativa Taguamed) comprovam que o Autor diligenciou junto aos prestadores indicados pela própria operadora (conforme lista no ID 256918715), recebendo de todos a informação de que não realizam a nutrição parenteral ambulatorial. Diante da falha na prestação do serviço pela rede conveniada, incide a regra do artigo 4o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, que obriga a operadora a garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município, custeando integralmente o tratamento. Nesse sentido, acolho a tese autoral amparada nos precedentes colacionados aos autos, notadamente o Acórdão 1610562 (Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira) e o Acórdão 1419141 (Relator Designado: João Egmont), que reconhecem a obrigatoriedade de custeio de nutrição parenteral ambulatorial quando prescrita pelo médico assistente e diante da ausência de rede credenciada, a fim de garantir a sobrevivência do beneficiário. A conduta da Ré, ao negar a cobertura e não disponibilizar prestador apto, viola os direitos básicos do consumidor e coloca em risco o objeto do contrato. Precedente contra a ré: . Processo: 0730723-18.2025.8.07.0000 ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 7a Turma Cível 08/08/2025 Inteiro Teor: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730723-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARILIA GOMES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a r. decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARÍLIA GOMES PINHEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento descrito como terapia nutricional parenteral periférica manipulada, em regime ambulatorial, pelo período de 90 dias, prorrogável conforme necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 240563105). A demanda originou-se da negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito à autora, idosa, portadora de neoplasia maligna de ovário com infiltração tumoral e compressão intestinal, sob o argumento de ausência de cobertura contratual e exclusão do procedimento do rol da ANS. Agravante alega, em suma, que o tratamento requerido não possui cobertura obrigatória, por não constar no rol da ANS, e que há cláusula expressa de exclusão contratual. Argumenta que a agravante é entidade de autogestão, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor. Defende a taxatividade do rol da ANS e a impossibilidade de custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, sendo devido, quando cabível, apenas o reembolso nos limites da tabela contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID no 74718778). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não se encontram presentes. Os relatórios médicos indicam que a autora é portadora de neoplasia maligna de ovário com infiltração tumoral e compressão intestinal (ID no 236958099 dos autos da origem), necessitando de urgente nutrição parenteral, diante do quadro de desnutrição, com risco de morte precoce. Veja-se trecho do relatório médico de ID no 236958099: “Diante da gravidade e rápida deterioração do quadro clínico, da falência das vias convencionais de alimentação, e da fundamentação técnica por diretrizes nacionais e internacionais, faz-se URGENTE a autorização imediata do tratamento prescrito. Adiar ou negar o acesso à TNP suplementar a paciente oncológico idoso, com perda ponderal aguda, baixa reserva de massa magra e com previsão de procedimento cirúrgico importante, é incompatível com as melhores práticas clínicas, sob alto risco de agravar a desnutrição já instalada e aumentar o risco de complicações, hospitalizações prolongadas, pior prognóstico pós-cirúrgico e até mesmo de mortalidade precoce. Por tudo isso, solicita-se que seja iniciado o tratamento de reabilitação nutricional do paciente Marília Gomes Pinheiro, com a infusão de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos, com volume de até 2500 ml), infundida por acesso venoso central (PICC), em regime ambulatorial, pelo período de 90dias, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do quadro clínico do paciente, constatado por meio de reavaliação.” Observa-se que o médico assistente atesta que o tratamento é imprescindível para assegurar a sobrevida do paciente, preenchendo, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição. Vale ressaltar, ainda, que cabe ao profissional médico que acompanha o paciente sugerir o tratamento mais adequado às suas condições específicas e pessoais. Ou seja, subentende-se que o profissional tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso concreto. Desse modo, em uma análise inicial, entendo que a negativa de fornecimento do tratamento proposto pelo médico especialista é inadmissível. Nesse sentido, destaco as seguintes jurisprudências deste Tribunal: “EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TUMOR AVANÇADO. DESNUTRIÇÃO GRAVE. INDICAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela urgência. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja provido o agravo para revogar a decisão a qual deferiu a tutela provisória de urgência, porquanto o procedimento não está inserido no rol de eventos e procedimentos estabelecidos pela ANS. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em se verificar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de nutrição parenteral, em virtude da alegação de o procedimento não estar inserido no rol de eventos e procedimentos estabelecidos pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No tocante à probabilidade do direito do autor, foi demonstrada a sua condição de beneficiário, a situação de adimplência em relação ao plano contratado e o pedido formulado à operadora de saúde, em relação ao qual não obteve resposta no prazo de dez dias úteis, previsto no inciso XIII do artigo 2o da Resolução Normativa ANS no 566. 4. Nada obstante, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabelecer que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, firmou entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;” 4.1. Do mesmo modo, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos privados de assistência à saúde, ao alterar a Lei no 9.656/98, também estabeleceu critérios, permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para a cobertura quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4.2. De acordo com o relatório médico acostado aos autos, o paciente agravado possui 72 anos e foi diagnosticado com tumor retroperitoneal localmente avançado, cursando com desnutrição grave. Sofre com quadro de diarreia e esteatorreia associada há cerca de dois anos, associado a dor, empachamento, náuseas de repetição, fraqueza e astenia progressivas. Consta, ainda, que a perda ponderal total do paciente já representa cerca de 20,6% do peso total. O médico, em parecer sustentado por evidências científicas, ressaltou a necessidade de intervenção nutricional em regime de urgência para o paciente oncológico. 4.3. Destarte, diante da gravidade do quadro do autor e embasada a eficácia do tratamento prescrito em evidências científicas, inexistindo, ainda, conduta substituta disponível para abordagem do caso, mostra-se indevida a recusa de cobertura apresentada pelo plano de saúde. 4.4. Nesse sentido: “(...) 3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. O tratamento por terapia de nutrição parenteral periférica em regime ambulatorial deve ser garantido ao beneficiário de plano de saúde que necessite de intervenção nutricional em regime de urgência”. (0726971-69.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. Da mesma forma segue a jurisprudência ao admitir a cobertura, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP)." ________ Dispositivos relevantes citados: art. 10, §13, da Lei n° 14.454/22; art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP. TJDFT: 07353478120238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 9/11/2023; (0726971-69.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025.)” (Acórdão 2015182, 0703752- 93.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA. RECUSA INDEVIDA. ARRESTO EFETUADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o arresto de valores para custear terapia nutricional parenteral periférica manipulada. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, alegando que após a alta hospitalar, cessa a responsabilidade financeira da operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se, portanto, quanto à responsabilidade do plano de saúde quanto ao custeio da terapia nutricional parenteral periférica após alta hospitalar e em clínica não credenciada junto à agravante. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso as disposições constantes da Lei no 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” No caso a liminar foi deferida para continuidade do tratamento deferido anteriormente IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “nenhuma ilegalidade no bloqueio efetuado para custeio direto das despesas deferida anteriormente. Dispositivo relevante citado: Lei no 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1867857, 07021621620238070012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.” (Acórdão 1947446, 0726391-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, bem como o perigo da demora, uma vez que o estado de saúde da autora é bastante grave, havendo a necessidade do tratamento para evitar a evolução do quadro e o risco de morte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador O perigo de dano, ou periculum in mora, é evidente e dispensa maiores digressões. A documentação médica atesta que o Autor está em "risco iminente de complicações graves à saúde", com "declínio funcional progressivo e até risco aumentado de mortalidade" caso a terapia nutricional não seja iniciada imediatamente. A desnutrição severa em paciente com histórico de cirurgia bariátrica e doença hepática crônica é condição que evolui rapidamente para o óbito se não tratada adequadamente. A espera pelo provimento final da demanda certamente tornaria a medida inócua, caracterizando o risco de dano irreparável. A preservação da vida e da integridade física do Autor deve prevalecer sobre quaisquer questões administrativas ou financeiras alegadas pela operadora. Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), uma vez que a questão se resolve em perdas e danos caso a tutela seja posteriormente revogada, podendo a Ré cobrar os valores despendidos. Entretanto, o dano inverso, ou seja, a não concessão da medida, é que se mostra irreversível, dada a possibilidade concreta de óbito do paciente. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para DETERMINAR à Requerida CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI que, no prazo de 3 dias úteis, autorize e custeie integralmente o tratamento de reabilitação nutricional prescrito ao Autor WALTER AMERICO DE SA FILHO, consistindo em 36 (trinta e seis) sessões de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa com Glutamina e lipídios complexos de até 2500 ml), a ser infundida por acesso venoso central do tipo PICC, em regime ambulatorial, conforme especificado no Relatório Médico (ID 256918719) e no Orçamento (ID 256918722). Considerando a comprovada inexistência de prestadores na rede credenciada aptos a realizar o procedimento nos moldes prescritos, determino que o tratamento seja realizado na clínica indicada pela parte Autora, qual seja, HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 25.499.656/0001- 21), devendo a Requerida arcar diretamente com os custos ou realizar o reembolso integral imediato, englobando medicação, materiais, taxas e equipe multidisciplinar, conforme discriminado no orçamento apresentado, bem como eventuais prorrogações que se fizerem necessárias mediante apresentação de novo relatório médico, até a alta definitiva do paciente. Caso apresentada outra clínica pela ré, poderá ser por ela fornecida, mas no prazo acima. Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento injustificado desta decisão, sem prejuízo de outras sanções processuais e penais por crime de desobediência, além da possibilidade de bloqueio de verbas via sistema SISBAJUD para assegurar o resultado prático equivalente. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Confiro força de mandado a esta decisão, se necessário.” (id. 258738128). “Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. I.” (id. 259794937) 2. A agravante-ré sustenta que não há cobertura obrigatória pelo Rol da ANS do tratamento de nutrição parental manipulada em regime ambulatorial, tampouco previsto na Tabela Geral de Auxílio – TGA do plano de saúde. Acresce que “a negativa de cobertura fundamenta-se, ainda, no disposto na SDC NR 23.0106 Nutrição, que estabelece que os procedimentos de nutrição enteral (NE) e nutrição parenteral (NP) podem ser autorizados exclusivamente para participantes em regime de internação hospitalar ou de internação domiciliar, não se estendendo ao atendimento ambulatorial.” (id. 80663909, pág. 7). Diz que a imposição de tratamento fora da cobertura contratual e dos limites regulatórios gera risco de desequilíbrio atuarial e violação aos princípios do mutualismo e do pacta sunt servanda. 3. Assevera a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, arts. 10, §4o, da Lei no 9.656/1998 e 4o da Lei no 9.961/2000 e que os planos de saúde somente estão obrigados a realizar cobertura de procedimentos que não estejam no Rol se configurado os requisitos do §13o do art. 10 da Lei no 9.656/1998. 4. Aduz não estarem presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI no 7.265 para que haja a obrigatoriedade de cobertura. 5. Discorre que há rede credenciada qualificada, pois para situações análogas, direciona seus beneficiários para o Grupo Santa e que a clínica HDia não integra mais a rede credenciada da CASSI. Pede, subsidiariamente, que “na remota hipótese de não ser acolhida a tese principal de ausência de cobertura para o tratamento ambulatorial, requer a Agravante, subsidiariamente, a reforma da r. decisão agravada para determinar que o tratamento, se mantida a obrigação de custeio, seja realizado exclusivamente em um dos hospitais da rede credenciada aptos para o procedimento (a exemplo do Grupo Santa), afastando-se a imposição de custeio no prestador HDIA ou em qualquer outro de livre escolha da parte Agravada, sob pena de grave desequilíbrio contratual.” (id. 80663909, págs. 17). 6. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir a tutela provisória de urgência. 7. Preparo (id. 80753171). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. 11. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde com entidade de autogestão, não está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula no 608/STJ. Logo, a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei no 9.656/1998. 12. Registre-se que, embora a relação jurídica não seja disciplinada pelo CDC, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres de lealdade e proteção - e da função social, arts. 421 e 422, ambos do CC, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, quanto aos riscos inerentes à sua saúde, o tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 13. O agravado-autor, conforme relatórios médicos (id. 256918718 e 256918719, autos originários) emitidos pelo médico nutrólogo Dr. Clesio Mello de Castro, da Clínica HDia, e pelo médico psiquiatra Dr. Gustavo Gomes de Sá, com 48 anos, foi diagnosticado com desnutrição secundária a doença hepatobiliar crônica, seletividade alimentar relacionada ao TEA e síndrome disabsortiva, e lhe foi prescrito a terapia nutricional parenteral manipulada, infundida por acesso venoso central do tipo PICC, em regime ambulatorial, nos seguintes termos: “Paciente: Walter Américo de Sá Filho Data de Nascimento: 30/03/1977 — 48 anos Convênio: CASSI Diagnóstico: Desnutrição secundária a doença hepatobiliar crônica, seletividade alimentar relacionada ao TEA e síndrome disabsortiva Histórico e evolução clínica: Paciente de 48 anos, com antecedente de cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico realizada em outubro de 2024, submetido a colecistectomia em março de 2025, evoluindo posteriormente com colangite biliar primária. Apresenta ainda diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial sistêmica, esteatose hepática grau I e transtorno do espectro autista (TEA), este último associado a acentuada seletividade alimentar, levando à monotonia dietética e baixo aporte de proteína e micronutrientes, comprometendo de forma significativa tanto a qualidade quanto a quantidade da ingestão nutricional. Ao exame físico, trata-se de paciente consciente, orientado e colaborativo, em estado geral regular, porém com mobilidade reduzida. Observam-se icterícia de mucosas, ressecamento cutâneo, petéquias discretas e sinais evidentes de depleção de tecido subcutâneo e massa muscular, notadamente pelas clavículas e escápulas proeminentes. Medicamentos em uso: Velafaxina, Elitium, Biliato de Lodipina e Ácido Ursodesoxicólico. Mantém acompanhamento com hepatologista, relatando náuseas frequentes, saciedade precoce e baixa tolerância a suplementos nutricionais, com ingestão inferior a 50% das necessidades estimadas. Relata evacuações diárias de consistência amolecida/diarreica, o que reforça o risco de má absorção intestinal e perdas hídricas. Os dados antropométricos demonstram peso atual de 62,3 kg para 1,82 m (IMC 18,8 kg/m2), configurando eutrofia limítrofe, mas com perda ponderal grave de 6% nas últimas seis semanas. A circunferência do braço (22,6 cm) encontra-se abaixo do percentil 5, e a panturrilha (30,5 cm) reforça o diagnóstico de depleção muscular e risco de sarcopenia. A bioimpedância confirma redução de massa magra e gordura corporal muito reduzida (baixo estoque energético). Avaliação antropométrica (16/10/2025) • Altura: 1,82 m • Peso pré-operatório (2021): 102 kg; Peso recente: 66,3 kg • Peso atual: 62,3 kg • Perda ponderal: 6% em menos de 2 meses (Grave – Blackburn, 1977) • Peso ideal: 82,8 kg • IMC: 18,8 kg/m2 limite inferior para eutrofia • Circunferência de Braço (CB) (D): 22,6 cm depleção muscular importante (Frisancho, 2008) • Circunferência de panturrilha (CP) (D): 30,5 cm (risco de sarcopenia &lt; 31cm, EWGSOP2) • Massa Muscular: 31,7 kg • Gordura Corporal: 3,7 kg (6,0 %: reduzida) • Taxa Metabólica Basal (TMB): 1636 kcal • Água Corporal Total (ACT): 42,8L • Massa Livre de Gordura (MLG): 58,6 kg Triagem de risco nutricional • NRS 2002: Escore 3: alto risco nutricional – Perda de peso &gt;5% em 2 meses + condição crônica (TEA, diabetes e bariátrica) Diagnóstico e classificação de desnutrição – GLIM 2018 • Desnutrição moderada - déficit muscular moderado Recomendações nutricionais • Necessidade Energética: 1870 kcal/dia (30 kcal/kg/dia) • Necessidade Proteica: 93 g/dia (1.5g/kg/dia) • Necessidade Hídrica: 2000 ml Indicação de terapia nutricional O paciente está em risco nutricional (escore 3 no NRS 2002) e já atende aos critérios de desnutrição moderada a grave conforme o consenso GLIM (2018). O quadro clínico evidencia baixa ingestão alimentar (menos de 50% das necessidades), perda ponderal grave em curto prazo, depleção muscular importante e reservas energéticas mínimas, em contexto de paciente bariátrico, de alimentação rígida e seletiva (TEA) e com doença hepática crônica (inflamação sistêmica). A via oral parece ser insuficiente para restabelecer o equilíbrio metabólico, devido à seletividade, intolerância a suplementos, náuseas, dispepsia (saciedade precoce), êmeses recorrentes e a diarreia aponta para má absorção nutricional. A via enteral por sonda nasogástrica, por sua vez, mostra-se pouco efetiva e potencialmente mal tolerada, uma vez que a presença de colangite biliar primária, diabetes II, alterações anatômicas de sistema digestivo pós-bariátricas e hipersensibilidade digestiva aumentam o risco de intolerância e agravamento de sintomas. De acordo com as Diretrizes BRASPEN (2019) e ESPEN (2023), a Terapia Nutricional Parenteral (TNP) suplementar é indicada quando a ingestão oral/enteral não atinge ≥ 60 % das necessidades por mais de 7 dias ou quando há intolerância gastrointestinal que inviabilize a utilização efetiva do trato digestivo, mesmo sem falência intestinal — condições presentes neste caso. Assim, indica-se implementação da TNP suplementar como medida essencial para: • Corrigir o balanço energético-proteico negativo; • Preservar massa magra e função hepática; • Reduzir complicações infecciosas e metabólicas; • Evitar progressão para desnutrição grave e falência funcional. Urgência da Implementação da TNP suplementar A manutenção do quadro atual expõe o paciente ao agravamento da desnutrição, com maior risco de complicações nutricionais e clínicas, incluindo infecções, desequilíbrios hidroeletrolíticos, agravamento da doença hepática, declínio funcional progressivo e até risco aumentado de mortalidade. A autorização célere e início imediato da Terapia Nutricional Parenteral suplementar são fundamentais para estabilizar o estado metabólico, reduzir catabolismo e prevenir desfechos adversos potencialmente irreversíveis. Por tudo isso, solicita-se que seja autorizado e iniciado imediatamente o tratamento de reabilitação nutricional do paciente Walter Américo de Sá Filho, com 36 sessões de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos de até 2500 ml), infundida por acesso venoso central do tipo PICC, em regime ambulatorial, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do quadro clínico do paciente, constatado por meio de reavaliação. Local do tratamento: unidade Hospital Dia, HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CENTRO DE REABILITAÇÃO INTESTINAL E NUTRICIONAL, CNPJ: 25.499.656/0001-21, em Brasília – DF, referência em terapia nutricional e reabilitação intestinal.” (id. 256918719, grifo nosso) “RELATÓRIO MÉDICO Declaro para devidos fins que o Sr. Walter Américo de Sá Filho, portador do CPF 832.710.661-91, recebe tratamento de longa data sob meus cuidados. Trata-se de paciente portador de Transtorno Afetivo Bipolar, que manifestou episódios de mania quando adulto jovem e nos últimos anos predominam episódios depressivos alternando com eutimia. Tem como comorbidades Diabetes Mellitus, hipertensão arterial sistêmica e complicações das doenças clínicas, retinopatia diabética, parestesia nos pés. Episódio de hepatite medicamentosa em junho de 2022. Trouxe queixas recentes de distração, dificuldade de memorização, aplicado testes cognitivos, apresentando os seguintes resultados em 15 de julho de 2025: Mini-mental: 28/30 - perdeu 2 pontos por atenção Teste do relógio: 4/5 - confundiu o ponteiro da hora com o dos minutos Mini-COG - resultado normal Teste de fluência verbal: 21 acertos de frutas. Vinha medicado com carbonato de lítio 300mg a cada 12 horas e venlafaxina 150mg ao dia. Atualmente está em um quadro de desnutrição intenso, houve perda de 20kg em 3 meses, por inanição desencadeada por náuseas e outros sintomas gastrointestinais. Relatou ter sido diagnosticado com colangite. Continua se mantendo em uma perda progressiva de peso. No momento ainda não apresenta um quadro depressivo grave, mas vem progredindo com sintomas de tristeza e apatia, o que pode se agravar ainda mais neste atual episódio de desnutrição. Necessita, portanto, reverter o estado desnutricional com urgência, no intuito de evitar recaídas mais intensas do humor. HD PELA CID-10: F31.” (id. 256918718, grifo nosso). 14. A agravante-ré negou a solicitação médica (id. 256918708, autos originários), porque a terapia não consta no rol de coberturas da ANS. Confira-se: “[...] Após uma análise detalhada, verificamos que a solicitação para autorização de nutrição parenteral de forma ambulatorial não está incluída no rol obrigatório de cobertura dos planos de saúde, conforme definido pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) pela Resolução Normativa no 465/2021, também não está previsto na TGA do plano Associados e não possui cobertura extraordinária, isso significa que não podemos oferecer cobertura para este procedimento específico. Entendemos que essa notícia pode ser desapontadora. No entanto, gostaríamos de oferecer nosso suporte para explorar alternativas que possam atender às suas necessidades. Recomendamos que você converse com seu médico para verificar se há procedimentos alternativos que estejam cobertos pelo plano. Orientamos que procedimentos que não possuem cobertura contratual também não são passiveis de reembolso. Permanecemos a disposição em caso de dúvidas.” 15. A agravante-ré alega em suas razões recursais que o tratamento de nutrição parenteral de forma ambulatorial. 16. No entanto, atenta às necessidades expostas nos relatórios acima destacados, em princípio, conclui-se que o plano de saúde não pode negar o tratamento na forma prescrita pelo médico assistente como necessária ao quadro clínico do paciente, especialmente diante das informações do médico assistente acerca da gravidade do distúrbio nutricional do agravado-autor e de que as técnicas tradicionais por via oral e por via enteral por sonda nasogástrica não se mostram efetiva no contexto clínico apresentado, se fazendo necessária na hipótese específica do agravado-autor para corrigir o balanço energético-proteico negativo, preservar massa magra e função hepática, reduzir complicações infecciosas e metabólicas e evitar progressão para desnutrição grave e falência funcional. 17. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017). 18. O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. 19. Acerca da temática, o STF, no julgamento da ADI no 7.265, em 18/9/2025, DJe de 2/12/2025, ainda pendente de análise de embargos de declaração, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e firmou o entendimento de que em determinadas situações, é legítima a imposição de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, estabelecendo que “em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.” 20. Na demanda em análise, entendo que a situação apresentada nos autos justifica a cobertura pelo plano de saúde, à luz do precedente supradestacado. 21. O relatório médico (id. 256918719) é inequívoco quanto à premente necessidade de implementação da terapia nutricional parenteral - TNP suplementar pelo agravado-autor para o tratamento da sua saúde, portador de desnutrição secundária a doença hepatobiliar crônica, seletividade alimentar relacionada ao TEA e síndrome disabsortiva, a ser realizado com urgência diante do elevado risco nutricional, além das evidências científicas do tratamento, de acordo com as Diretrizes BRASPEN (2019) e ESPEN (2023). Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do procedimento, a recusa afigura-se abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, além de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC. 22. Percebe-se, dessa forma, que o paciente possui o direito à cobertura do tratamento mais adequado à sua patologia e a terapia nutricional parenteral é necessária para estabilizar o estado metabólico, reduzir catabolismo e prevenir desfechos adversos potencialmente irreversíveis. 23. Ademais, o art. 19, inc. X, alínea "f", da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, prevê que a cobertura de procedimentos ambulatoriais relacionados à continuidade da assistência e em regime de urgência, incluindo a nutrição parenteral ou enteral. 24. Sobre o tema, transcrevo julgados deste TJDFT, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO COM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL MANIPULADA EM REGIME AMBULATORIAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a autorização e o custeio de terapia nutricional parenteral manipulada, em regime ambulatorial, conforme prescrição médica, e, subsidiariamente, o custeio do tratamento em hospital não credenciado, ante a inexistência de rede credenciada no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de terapia nutricional parenteral manipulada, sob o fundamento de não estar prevista no rol da ANS; e (II) se é legítima a fixação do valor da causa com base em orçamento apresentado pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, com proteção contra cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais à manutenção da saúde e da vida. 4. A cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento prescrito por médico especializado, sob fundamento de ausência no rol da ANS, é abusiva, pois compromete a função social do contrato e a boa-fé objetiva, princípios fundamentais nas relações de consumo. 5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa mitigada, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência, podendo ser relativizado diante de comprovação médica da necessidade e eficácia do tratamento indicado. 6. A negativa de cobertura com base em alegação genérica de ausência de solicitação formal não se sustenta, ante a existência de comunicação documentada e inequívoca da necessidade do tratamento. 7. O orçamento apresentado para definir o valor da causa está suficientemente instruído nos autos, não tendo sido infirmado por prova contrária pela parte ré, logo deve prevalecer. 8. A recusa da operadora em custear tratamento necessário à sobrevivência do paciente, portador de Doença de Crohn com quadro grave de desnutrição e sarcopenia, configura conduta abusiva e viola os deveres contratuais essenciais. 9. A escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, sendo indevida a ingerência da operadora na definição da terapêutica adequada. 10. Precedentes do TJDFT reconhecem o direito à cobertura de nutrição parenteral em ambiente ambulatorial quando prescrita para garantir a vida e a saúde do paciente, ainda que não prevista expressamente no rol da ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo nula cláusula que exclui cobertura de tratamento prescrito por profissional médico com base apenas na ausência no rol da ANS. 2. A operadora de plano de saúde não pode substituir o juízo técnico do médico assistente quanto à melhor terapêutica a ser aplicada ao paciente. 3. O rol de procedimentos e eventos da ANS possui taxatividade mitigada e não pode ser utilizado como único fundamento para negativa de cobertura de tratamento necessário à saúde e à vida do segurado. 4. A ausência de impugnação probatória válida ao orçamento apresentado pela parte autora autoriza a fixação do valor da causa com base nesse documento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 4o, 18, § 6o, III, 20, § 2o, 47 e 51, IV e § 1o, II; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e Lei 9.656/1998, arts. 1o, I, e 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJDFT, Acórdão 1898469, 0747132-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024; e TJDFT, Acórdão 1419141, 0726023-35.2021.8.07.0001, Rel. Designado Des. João Egmont, 2a Turma Cível.” (Acórdão 2040502, 0717393-58.2024.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 06/10/2025, grifo nosso.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. LEI No 14.454/2022. ROL DA ANS. RN No 465/2021. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral do tratamento ambulatorial de nutrição parenteral prescrito a paciente idoso de 71 anos, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, perda ponderal progressiva e desnutrição grave, fixando honorários em R$ 7.000,00. O autor pleiteia a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, enquanto a operadora questiona a obrigatoriedade de cobertura do procedimento fora do rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento de nutrição parenteral ambulatorial prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados em valor percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ou em valor fixo por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.454/2022, ao alterar a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos nacionais ou internacionais. 4. A RN no 465/2021 da ANS prevê cobertura obrigatória de nutrição parenteral quando relacionada à continuidade do tratamento hospitalar, mas também assegura procedimentos ambulatoriais prescritos pelo médico assistente, desde que necessários à saúde do paciente. 5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a limitação contratual que restrinja o tratamento indicado pelo médico, por entender que a operadora pode definir as doenças cobertas, mas não impor restrição ao método terapêutico eleito. 6. A negativa de cobertura por ausência no rol da ANS constitui prática abusiva, retirando a finalidade do contrato e comprometendo a preservação da saúde do consumidor. 7. O custeio do tratamento deve ser integral na rede credenciada ou, em caso de inexistência do serviço, com profissional descredenciado; havendo opção livre do beneficiário por profissional não credenciado, o reembolso deve seguir as regras contratuais. 8. Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC impõe a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível, sobre o valor da causa. 9. O Tema 1076 do STJ afasta a fixação por equidade em causas de elevado valor, devendo ser aplicado o critério objetivo do § 2o do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do autor provido. Recurso da operadora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.O rol da ANS é exemplificativo e não pode justificar a negativa de tratamento prescrito por médico assistente quando comprovada sua eficácia científica. 2. O plano de saúde deve custear a nutrição parenteral ambulatorial prescrita ao beneficiário, de forma integral na rede credenciada ou com profissional não credenciado, quando inexistente o serviço na rede própria, observando-se as regras contratuais de reembolso nos casos de livre escolha. 3. Em causas de elevado valor, a fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, calculados sobre o valor da causa, não sendo aplicável a apreciação equitativa.” (Acórdão 2045730, 0708377-56.2024.8.07.0017, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025, grifo nosso) 25. No atual estágio do processo, está-se diante de grave quadro clínico do agravado-autor, portanto, havendo cobertura contratual para a patologia, e incumbindo ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente, a alegação de excludente de ilicitude invocada pela agravante-ré, porque pautada no contrato e na lei, não procede. 26. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 27. O perigo iminente de dano também não está presente, pois, sopesados os interesses em litígio, prevalece o direito à saúde e à vida do paciente em detrimento do interesse econômico da agravante-ré. 28. E não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. 29. Com relação à alegação de existência de rede credenciada, observa-se que a agravante-ré informa que a liminar foi cumprida, expedindo guia de serviço profissional / serviço auxiliar de diagnóstico e terapia – SP/SADT ao Hospital Santa Lúcia (id. 260926353, autos originários). Portanto, a obrigação de custeio do valor integral do tratamento com profissional não credenciado somente ocorrerá na hipótese de ausência do procedimento na rede de referência, caso o agravado-autor não tenha seu tratamento fornecido na forma da prescrição médica. 30. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. 31. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 32. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 33. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 34. Publique-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora